Tribunal: TCU
Processo: 002.674/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4820/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.674/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aelson Jose do Nascimento (XXX.582.994-XX); Alan Henrique Soares de Amorim (XXX.296.024-XX); Anny Thaysa Barbosa Silva Cavalcanti (XXX.630.324-XX); Antonio Carlos Belo da Silva (XXX.833.004-XX); Antonio Gomes da Silva Neto (XXX.702.424-XX); Bruna Tamires Silva (XXX.330.024-XX); Daniel Barreto de Brito (XXX.616.044-XX); Djalma Bertoldo da Silva (XXX.953.534-XX); Emanoel Messias Jose da Silva (XXX.398.594-XX); Everton Pacheco Lopes Marinho (XXX.688.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em Pernambuco - Dr/pe 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.